Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0735336-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MEIRE LEITE COSTA AGRAVADA: MARCIA FORTUNA BIATO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por MEIRE LEITE COSTA, fundamentado nos artigos 994, inciso III e 1.021, ambos do Código de Processo Civil c/c artigos 28 e 265, ambos do RITJDFT, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 71666950, que não conheceu dos embargos de declaração manejados, por afronta à legislação de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Inicialmente, cumpre salientar que a recorrente manejou, respectivamente, agravo em recurso especial e agravo interno, em combate à decisão que inadmitiu o apelo especial ofertado. O primeiro recurso teve seguimento regular. Quanto ao segundo, não foi conhecido por afronta ao princípio da unirrecorribilidade, bem como, por erro grosseiro, tendo em vista que a legislação é expressa ao prever que o agravo interno só se justifica para hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento, ambos sujeitos ao rito dos precedentes. Ato contínuo, ainda descontente, a reclamante opôs embargos de declaração, estes, também obstados, uma vez que ausente qualquer fundamento legal apto a amparar o pleito da insurgente, bem como, por ausência de dúvida objetiva, na doutrina ou jurisprudência. Novamente, insistindo na via recursal equivocada, interpõe agravo interno, em face da decisão monocrática desta Presidência que não conheceu dos aclaratórios, pelas razões acima expostas. Como se nota, uma vez mais, o recurso manejado pela parte não encontra amparo na legislação, condição necessária para seu prosseguimento. Isso porque, conforme dito acima, o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Registre-se, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgRg no HC n. 938.377/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 20/5/2025. Assim sendo, fica a recorrente, nesta oportunidade, mais uma vez, advertida a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 72607982. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018